Tribunal: TJES
Processo: 0004899-92.2023.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0004899-92.2023.8.08.0048

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE SERRA/ES

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. SOMA DAS PENAS. ULTRAPASSA DOIS ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES e o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da queixa-crime proposta por Rosangela da Silva Lucas contra Dayhane do Carmo Pulchera Barbosa, pelos crimes de calúnia e difamação, com incidência da causa de aumento do art. 141, III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a queixa-crime: (i) se o Juizado Especial Criminal, ante o entendimento de que a pena máxima não supera dois anos; ou (ii) se a Vara Criminal, tendo em vista a soma das penas dos crimes imputados e o acréscimo pela causa de aumento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soma das penas máximas cominadas aos delitos de calúnia e difamação atinge 3 anos.

4.
A aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP eleva a pena em 1/3, totalizando 4 anos de pena máxima em abstrato.

5.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Criminal é incompetente quando a pena supera dois anos.

6.
A jurisprudência do STJ confirma que se deve considerar a soma das penas com o aumento legal para fins de definição da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido. Conflito julgado improcedente. Competência fixada da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Tese de julgamento
:

"1. Para a definição da competência do Juizado Especial Criminal, considera-se a soma das penas máximas abstratamente cominadas, incluindo as causas de aumento legais.

2. Ultrapassado o limite de dois anos, a competência será da Vara Criminal comum."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 138, 139 e 141, III; Lei 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1752559/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar improcedente o conflito suscitado
,
fixando a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004899-92.2023.8.08.0048

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. SOMA DAS PENAS. ULTRAPASSA DOIS ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES e o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da queixa-crime proposta por Rosangela da Silva Lucas contra Dayhane do Carmo Pulchera Barbosa, pelos crimes de calúnia e difamação, com incidência da causa de aumento do art. 141, III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a queixa-crime: (i) se o Juizado Especial Criminal, ante o entendimento de que a pena máxima não supera dois anos; ou (ii) se a Vara Criminal, tendo em vista a soma das penas dos crimes imputados e o acréscimo pela causa de aumento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soma das penas máximas cominadas aos delitos de calúnia e difamação atinge 3 anos.

4.
A aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP eleva a pena em 1/3, totalizando 4 anos de pena máxima em abstrato.

5.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Criminal é incompetente quando a pena supera dois anos.

6.
A jurisprudência do STJ confirma que se deve considerar a soma das penas com o aumento legal para fins de definição da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido. Conflito julgado improcedente. Competência fixada da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Tese de julgamento
:

"1. Para a definição da competência do Juizado Especial Criminal, considera-se a soma das penas máximas abstratamente cominadas, incluindo as causas de aumento legais.

2. Ultrapassado o limite de dois anos, a competência será da Vara Criminal comum."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 138, 139 e 141, III; Lei 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1752559/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar improcedente o conflito suscitado
,
fixando a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito suscitado, fixando a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0004899-92.2023.8.08.0048

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE SERRA/ES

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES em face do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES.

O presente conflito diz respeito ao processo nº 0004899-92.2023.8.08.0048, que envolve a queixa-crime proposta por Rosangela da Silva Lucas contra Dayhane do Carmo Pulchera Barbosa, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 141, III, do mesmo diploma legal.

A queixa-crime foi inicialmente distribuída ao 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES, que, ao receber os autos, declinou da competência para a 4ª Vara Criminal de Serra/ES. Tal decisão teve como fundamento a capitulação jurídica constante da inicial, a qual prevê a incidência do artigo 141, III, do Código Penal, além do somatório das penas máximas cominadas aos delitos de calúnia e difamação que ultrapassam o limite de dois anos, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95.

Em contrapartida, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, ao receber os autos, suscitou o presente conflito de competência, argumentando que a conduta descrita na inicial consiste apenas no crime de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, cuja pena máxima não ultrapassa o limite de dois anos, enquadrando-se, assim, na competência dos Juizados Especiais Criminais, conforme previsto na Lei 9.099/95.

Em parecer acostado ao ID nº 13260478, o Ministério Público opinou pela fixação da competência na 4ª Vara Criminal, por entender que a soma das penas máximas abstratamente cominadas, incluindo a causa de aumento, ultrapassa o limite de dois anos estabelecido pela Lei 9.099/95 para o Juizado Especial Criminal.

Pois bem.

No presente caso, a fixação da competência para o processamento e julgamento da queixa-crime deve considerar a capitulação jurídica descrita na inicial, a soma das penas máximas em abstrato dos crimes imputados e a incidência das causas de aumento legal previstas.

A queixa-crime narra que a querelada Dayhane do Carmo Pulchera Barbosa teria imputado falsamente à querelante Rosangela da Silva Lucas a prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, mediante Boletim Unificado sem restrição de publicidade, configurando, segundo a inicial, os crimes de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com a causa de aumento do artigo 141, III do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, verifica-se que ao contrário do entendimento do juízo suscitante, a soma das penas máximas abstratamente previstas para os crimes de calúnia (pena de 6 meses a 2 anos, art. 138) e difamação (pena de 3 meses a 1 ano, art. 139), consideradas isoladamente, perfaz um total de 3 anos de detenção.

Aplicando-se a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, que dispõe que
“as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido [...] na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”,
o montante da pena é elevado para 4 anos de detenção (3 anos + 1/3).

Além disso, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95,
“os Juizados Especiais Criminais têm competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, consideradas como tais as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa”.

Assim, diante da soma das penas máximas e da incidência da causa de aumento, o total ultrapassa o limite de dois anos, excluindo, assim, a competência do Juizado Especial Criminal e atraindo a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA COM INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ART. 138, CAPUT, C.C. O ART. 141, INCISOS II E III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 2 ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que "[p]ara fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal
" (RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/04/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp: 1752559 SP 2018/0164797-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

Assim, com base nos dispositivos legais citados e nos elementos constantes dos autos, conclui-se que a pena máxima, incluindo a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, ultrapassa o limite de dois anos previsto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, atraindo, portanto, a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES para o processamento e julgamento do feito.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Jurisdição e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito suscitado, fixando a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES para o processamento e julgamento da queixa-crime movida por Rosângela da Silva Lucas contra Dayhane do Carmo Pulchera Barbosa.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.